Tribunal: TJDFT
Processo: 0739081-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DE EMPRESA. MEDIDA EXCEPCIONAL. DEMONSTRAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. FALTA DE COOPERAÇÃO DA DEVEDORA. POSSIBILIDADE. PERCENTUAL.
1. A penhora de percentual de faturamento de empresa (art. 866, CPC) é medida excepcional, caracterizada pela ingerência em sua gestão e patrimônio, ainda que parcial, a fim de que sejam realizadas constrições de parte dos rendimentos obtidos com a realização da atividade empresarial, sem que a inviabilize, para o fim de satisfação do crédito executado.
2. Comprovado o esgotamento das diligências para localizar bens penhoráveis e diante da falta de cooperação da parte devedora, mostra-se razoável a penhora de percentual de faturamento de empresa para quitação do débito.
3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.